Tribunal: TJDFT
Processo: 0721743-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORAVEIS. DILIGENCIAS ESGOTADAS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se encontra acobertada pela preclusão a tese de inviolabilidade do sigilo de documentos da empresa, uma vez que o tema não foi retratado nas decisões anteriores.
2. Conforme art. 5 o, XII da CF/88, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
3. A Lei Complementar 105/2001 diz não constituir violação do dever de sigilo, a prestação de informações nos termos e condições por ela estabelecidos.
4. Observa-se, assim, que o direito ao sigilo bancário não se mostra absoluto, podendo a sua quebra ser determinada por decisão judicial devidamente fundamentada.
5. Admite-se a violação ao sigilo de dados quando restar configurada a excepcionalidade pelo esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor na via extrajudicial.
6. Verificado que foram esgotadas as diligências a cargo do credor para a localização de bens passíveis de penhora, mostra-se cabível a exigência de apresentação dos extratos bancários.
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.